Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701497-75.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASTIFICIO SELMI SA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PASTIFICIO SELMI S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença contra ela proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT, rejeitou a impugnação apresentada (ID 7332635). Sustenta a agravante que: 1) o MPDFT não detém legitimidade para promover o cumprimento de sentença, porquanto se trata de execução de crédito tributário, de titularidade da Fazenda Pública; 2) haja vista a natureza do crédito (diferença do ICMS decorrente do Termo de Acordo do Regime Especial – TARE), a cobrança somente pode ser realizada por meio de lançamento tributário, o que corrobora a ilegitimidade do Ministério Público; 3) o crédito tributário exequendo encontra-se extinto pela decadência; 4) o crédito tributário foi objeto de remissão pelas Leis Distritais n. 4.732/2011 e 6.225/2018, devidamente autorizada nos termos de Convênios CONFAZ; 5) o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n. 2012.00.2.014916-6, reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 4.732/2011; 6) “a anulação dos benefícios relativos ao TARE, por decisão judicial, não impede o Distrito Federal de conceder remissão do crédito tributário, por meio de lei, ainda mais precedida de convênio celebrado com todos os Estados da Federação aprovado pelo CONFAZ”; e 7) em razão da vigência, validade e eficácia da Lei n. 4.732/2011, que concedeu remissão dos créditos tributários oriundos do TARE, houve a perda superveniente do interesse processual e o esvaziamento do objeto do presente cumprimento de sentença. (ID 7131391). Preparo recolhido (ID 7131400). Determinado o sobrestamento do cumprimento de sentença até o julgamento do RE 851421/DF, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal de Federal – STF, nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 7848197). Certificada a ocorrência do trânsito em julgado no RE 851.421 (ID 34454013). É o relatório. DECIDO. O STF, ao julgar o RE 851.421/DF, em sede de repercussão geral (Tema 817), fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Conforme salientado pelo Desembargador Carlos Rodrigues, na decisão em que determinou o sobrestamento do feito, a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011, que instituiu o benefício tributário questionado na ação civil pública originária (TARE), pode ensejar o reconhecimento da legitimidade dos lançamentos e pagamentos efetuados pela agravante, o que influencia diretamente na viabilidade do cumprimento de sentença (ID 7848197). Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator